Tribunal: STJ
Processo: 0024901-04.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716883 - SP (2024
/0283960-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: EDELSON PRIETO DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ELENI LUIZ GOMES
EMBARGANTE
: GEORGE DE SOUZA
EMBARGANTE
: ISIS MARIA DE SOUZA BARBOSA
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS BERBEL
EMBARGANTE
: JOEL FRAGOSO
EMBARGANTE
: MARCOS FRANCISCO PORTO MARCONDES
EMBARGANTE
: SELMA REGINA GEREVINI
EMBARGANTE
: VALENCIO DA SILVA FILHO
EMBARGANTE
: VILMA ELOINA MATTUCCI
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
ISABELLE MARIA VERZA DE CASTRO - SP191139
FERNANDA PAULINO - SP308456
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA48393720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 089ad0c8-37f3-4d17-8833-eb62cc6846a4

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 089ad0c8-37f3-4d17-8833-eb62cc6846a4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716883 - SP (2024
/0283960-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: EDELSON PRIETO DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ELENI LUIZ GOMES
EMBARGANTE
: GEORGE DE SOUZA
EMBARGANTE
: ISIS MARIA DE SOUZA BARBOSA
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS BERBEL
EMBARGANTE
: JOEL FRAGOSO
EMBARGANTE
: MARCOS FRANCISCO PORTO MARCONDES
EMBARGANTE
: SELMA REGINA GEREVINI
EMBARGANTE
: VALENCIO DA SILVA FILHO
EMBARGANTE
: VILMA ELOINA MATTUCCI
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
ISABELLE MARIA VERZA DE CASTRO - SP191139
FERNANDA PAULINO - SP308456
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA47570737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: 69b278b6-b755-4071-9d34-16d596aa7aa7

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA.
POLICIA
MILITAR.
ALE.
INCORPORAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DOS
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS N. 283.
I - Na origem, trata-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença
coletiva ajuizada por Edelson Prieto do Nascimento e outros contra o Estado de São Paulo e
a São Paulo Previdência – SP Prev referente à incorporação do ALE nos proventos e
pensões da Polícia Militar Estadual.
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Quanto à controvérsia, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
"Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada impede a
propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração de mandado de
Documento eletrônico VDA47570737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: 69b278b6-b755-4071-9d34-16d596aa7aa7

segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que, havendo mandado de segurança
em que se reconheça o direito que é pressuposto da ação de cobrança, e uma vez
desconstituído o título em que esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas,
precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à solução do mandamus."
IV - Incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto a pretensão recursal consiste na revisão da premissa
fática assentada no acórdão recorrido quanto à presença ou ausência de identidade das
partes, do pedido e da causa de pedir entre as demandas, para efeito de incidência do
pressuposto processual negativo da coisa julgada.
V - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, “em sede de recurso
especial, não se admite o reexame dos elementos do processo a fim de se apurar a alegada
afronta à coisa julgada, em face da incidência da Súmula 7/STJ". (AgInt no AREsp 784.774
/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, D Je de 13.4.2018.)
VI - Confiram-se ainda os seguintes julgados: R Esp 1.814.142/PR, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15.6.2020; EDcl no REsp 1.776.656/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9.6.2020; AgInt no REsp 1.629.962/AM, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 25.5.2020.
VII - Incide a Súmula n. 283/STF, porquanto a parte deixou de atacar fundamento
autônomo e suficiente para manter o julgado, qual seja: " (...) Dito de outra forma, cuida-se
de reconhecer que, como a pretensão de cobrança tinha como pressuposto a ordem
mandamental objeto da ação coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às
parcelas imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar, neste
passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil."
Nesse sentido: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.317.285/MG, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe de19.12.2018, AgInt no AREsp 1.572.038/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13.8.2020; AgInt no AREsp 1.157.074/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 5.8.2020; AgInt no REsp 1.389.204
/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3.8.2020; AgInt no REsp
1.842.047/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; e AgRg
nos EAREsp 447.251/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
20.5.2016.
VIII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

I – Da omissão – Da ausência de tríplice identidade das demandas e afastamento das
Súmulas 283, bem como da Súmula 7 do STJ.
[...]
10. O v. acórdão embargado parece incorrer em erro de fato ao afirmar que o recurso
teria por objetivo rever a premissa acerca da tríplice identidade entre as demandas, pois,
uma vez tendo o próprio C. Colegiado de origem assentado esta distinção entre as
demandas, restaria aos embargantes apenas questionar a má aplicação da legislação federal,
que, se bem lida, deveria impedir que um título judicial validamente formado fosse
meramente desconsiderado na fase de cumprimento de sentença por simples petitório da
executada.
Documento eletrônico VDA47570737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: 69b278b6-b755-4071-9d34-16d596aa7aa7

[...]
15. Com a máxima e reiterada vênia, reside, pois, omissão por erro de fato no v.
acórdão ora objurgado na medida em que impõe a aplicação do óbice do enunciado da
Súmula 07 deste STJ para o conhecimento do Recurso Especial por entender
equivocadamente que os embargantes pretendem nesta jurisdição rever premissas fáticas, a
saber, se estão presentes ou não elementos configuradores do pressuposto processual
negativo da coisa julgada.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA47570737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: 69b278b6-b755-4071-9d34-16d596aa7aa7

O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto a pretensão recursal consiste na revisão da premissa
fática assentada no acórdão recorrido quanto à presença ou ausência de identidade das
partes, do pedido e da causa de pedir entre as demandas, para efeito de incidência do
pressuposto processual negativo da coisa julgada.
[...]
Ademais, incide a Súmula n. 283/STF, porquanto a parte deixou de atacar
fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, qual seja:

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA47570737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: 69b278b6-b755-4071-9d34-16d596aa7aa7

3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: 69b278b6-b755-4071-9d34-16d596aa7aa7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.716.883 / SP
Número Registro: 2024/0283960-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249010420228260053 06005925520088260053 10287050720158260053 249010420228260053
24901042022826005310287050720158260053 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDELSON PRIETO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ELENI LUIZ GOMES
AGRAVANTE
: GEORGE DE SOUZA
AGRAVANTE
: ISIS MARIA DE SOUZA BARBOSA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS BERBEL
AGRAVANTE
: JOEL FRAGOSO
AGRAVANTE
: MARCOS FRANCISCO PORTO MARCONDES
AGRAVANTE
: SELMA REGINA GEREVINI
AGRAVANTE
: VALENCIO DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: VILMA ELOINA MATTUCCI
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
ISABELLE MARIA VERZA DE CASTRO - SP191139
FERNANDA PAULINO - SP308456
Documento eletrônico VDA48337326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:32
Código de Controle do Documento: a1a0d61e-4edc-40df-82d9-6bbf58325d39

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDELSON PRIETO DO NASCIMENTO
EMBARGANTE : ELENI LUIZ GOMES
EMBARGANTE : GEORGE DE SOUZA
EMBARGANTE : ISIS MARIA DE SOUZA BARBOSA
EMBARGANTE : JOAO CARLOS BERBEL
EMBARGANTE : JOEL FRAGOSO
EMBARGANTE : MARCOS FRANCISCO PORTO MARCONDES
EMBARGANTE : SELMA REGINA GEREVINI
EMBARGANTE : VALENCIO DA SILVA FILHO
EMBARGANTE : VILMA ELOINA MATTUCCI
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO : SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
ISABELLE MARIA VERZA DE CASTRO - SP191139
FERNANDA PAULINO - SP308456
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:32
Código de Controle do Documento: a1a0d61e-4edc-40df-82d9-6bbf58325d39